Tribunal: CARF
Processo: 10840.723169/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
INTIMAÇÃO PRELIMINAR AO LANÇAMENTO.
A intimação preliminar ao lançamento só é indispensável quando esclarecimentos forem necessários à constituição do crédito e não quando os elementos disponíveis já são suficientes, principalmente se as informações já foram prestadas pelo cônjuge.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO DE ACORDO COM SÚMULA CARF No 29
Inaplicabilidade ao caso concreto dos termos da Súmula CARF no 29, por não tratar-se de lançamento relativo a omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário, mas de lançamento derivado de omissão de rendimento da atividade rural. Nulidade afastada.
NULIDADE. ERRO NA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. ATIVIDADE RURAL.
Inovação recursal. Análise a fim de evitar a alegação de cerceamento ao direito de defesa. Não ocorrência de nulidade. Omissão reconhecida através de retificação da DIRPF pela contribuinte e lançamento efetuado de acordo com a legislação de regência. Nulidade afastada.
PROVA ILÍCITA. SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE DEPÓSITOS
Procedimento de lançamento efetuado de acordo com a legislação de regência julgada constitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal através do RE 601.314. Nulidade afastada.
MULTA CONFISCATÓRIA
Aplicação dos termos da Súmula CARF no 02
JUROS SELIC.
Aplicação dos termos da Súmula CARF no 04.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Aplicação dos termos da Súmula CARF no 108

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723169/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.788 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
SILVIA BIGHETTI BENEDINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
INTIMAÇÃO PRELIMINAR AO LANÇAMENTO.
A intimação preliminar ao lançamento só é indispensável quando
esclarecimentos forem necessários à constituição do crédito e não quando os
elementos disponíveis já são suficientes, principalmente se as informações já
foram prestadas pelo cônjuge.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INTIMAÇÃO DE ACORDO COM
SÚMULA CARF No 29
Inaplicabilidade ao caso concreto dos termos da Súmula CARF no 29, por não
tratar-se de lançamento relativo a omissão de rendimento caracterizado por
depósito bancário, mas de lançamento derivado de omissão de rendimento da
atividade rural. Nulidade afastada.
NULIDADE. ERRO NA FORMA DE TRIBUTAÇÃO. ATIVIDADE
RURAL.
Inovação recursal. Análise a fim de evitar a alegação de cerceamento ao direito
de defesa. Não ocorrência de nulidade. Omissão reconhecida através de
retificação da DIRPF pela contribuinte e lançamento efetuado de acordo com a
legislação de regência. Nulidade afastada.
PROVA ILÍCITA. SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO
DE DEPÓSITOS
Procedimento de lançamento efetuado de acordo com a legislação de regência
julgada constitucional pelo E. Supremo Tribunal Federal através do RE
601.314. Nulidade afastada.
MULTA CONFISCATÓRIA
Aplicação dos termos da Súmula CARF no 02
JUROS SELIC.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723169/2011-64
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723169/2011-64

Aplicação dos termos da Súmula CARF no 04.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
Aplicação dos termos da Súmula CARF no 108

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 269/273 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado auto de infração referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2008, 2009 e 2010, perfazendo o
montante de R$ 134.003,31, conforme enquadramento legal e descrição dos fatos em
fls. 03 a 10.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de rendimentos
da atividade rural e omissão de ganho de capital.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) O lançamento tributário está ilegal e inconstitucional, pois, as informações
levantadas pela autoridade fiscal foram embasadas simplesmente pela análise de
contas bancárias, violando o principio da irretroatividade e do sigilo bancário;
b) De acordo com a impugnante a mesma não participou da fase inquisitiva do
processo, sendo intimada somente com a lavratura do auto de infração na data de
17/11/2011, sendo o processo fiscal iniciado em 2010, evidente que as informações
correram à sua revelia;
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723169/2011-64

c) Todas as alegações feitas pelo auditor fiscal foram em consideração às respostas
dadas pelo seu cônjuge Ademir Benedini, com o qual a contribuinte possui conta
conjunta, e, é casada em comunhão universal de bens;
d) O valor informado no termo de procedimento fiscal se refere a recebimento a título
de adiantamento, e não omissão de rendimentos por conta de venda de imóveis,
bastando fazer uma analise dos pagamentos futuros (créditos em conta), constantes na
conta da impugnante;
e) Alega ainda que toda a informação bancária esta protegida pela garantia
constitucional do sigilo de dados, constante no artigo 5°, inciso XII, da Constituição
Federal;
f) Além desse fato, os juros são devidos à razão de 1% ao mês, nos termos do artigo
161, § 1o do Código Tributário Nacional, sendo de total improcedência o lançamento
realizado;
g) Quanto à multa aplicada de ofício a mesma é improcedente e ofende aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, a multa imposta deve ser cancelada ou
ao menos reduzida a 20%, de conformidade com o artigo 61, § 2o, da lei n 9.430/96;
h) Não existe previsão legal para a incidência de juros sobre a multa aplicada, o que
contraria o disposto no artigo 97, V, do CTN;
i) Diante de todo o exposto, requer a nulidade ou mesmo a improcedência do débito
fiscal reclamado;
j) Requer ainda, a juntada de documentos caso seja necessário.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado procedente em parte pela decisão
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
A inconstitucionalidade de leis alegada pela impugnante não pode ser apreciada em sede
administrativa, mas, somente junto ao poder judiciário.
INTIMAÇÃO PRELIMINAR AO LANÇAMENTO.
A intimação preliminar ao lançamento só é indispensável quando esclarecimentos forem
necessários à constituição do crédito e não quando os elementos disponíveis já são
suficientes, principalmente se as informações já foram prestadas pelo cônjuge.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 281/304 requerendo no
mérito a reforma da decisão.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723169/2011-64

Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
04 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade.
05 – Quanto ao recurso voluntário o contribuinte alega diversas matérias, que
passo a analisar na ordem de suas alegações, independentemente de versarem sobre o mérito ou
como preliminar, posto que assim foi organizada a peça recursal, sendo que mantem os mesmos
argumentos apresentados em defesa.
Da nulidade do lançamento. Ausência de intimação da recorrente durante a
fiscalização
06 – No caso adoto como razões de decidir da decisão de piso assim indicada para
negar provimento ao recurso nesse tópico:
b)A fase preliminar do lançamento foi efetivada através do cônjuge, e, a falta de
intimação da impugnante nessa fase não caracteriza a falta do contraditório ou de ampla
defesa, considerando que a intimação do lançamento foi devidamente realizada e a
impugnação instala a fase litigiosa do lançamento, quando a contribuinte tem toda a
possibilidade de apresentar seus argumentos e documentação necessária à sua defesa, e,
até porque, a intimação preliminar não é indispensável quando a autoridade fiscal
dispõe de todos os elementos para o lançamento conforme artigo 844 do regulamento do
imposto de renda aprovado pelo decreto 3000/99;

Nulidade do lançamento. Súmula 29 do CARF. Depósitos bancários. Conta
Conjunta.
07 – No caso concreto não é aplicável os termos da Súmula CARF no 29 por não
tratar-se de lançamento relativo a omissão de rendimento caracterizado por depósito bancário,
mas de lançamento derivado de omissão de rendimento da atividade rural, sendo que pela análise
da referida Súmula entendo que o caso não se amolda em nenhuma de suas situações, da mesma
forma que o entendimento da decisão de piso e portanto, nego provimento nesse ponto inclusive.

Nulidade. Erro na forma de tributação. Impossibilidade de tributar a 27,5%.
Produtor Rural
08 – No caso a recorrente inova em suas razões nesse tópico, pois tal argumento
não foi levantado em defesa, contudo, a fim de se evitar questionamento sobre eventual
cerceamento ao direito de defesa sob a alegação tratar-se de nulidade.
09 – Contudo, no presente caso não há qualquer nulidade, pois houve a apuração
do resultado da atividade rural e posteriormente aplicada a alíquota correta, conforme se infere
do auto de infração de fls. 02/10 baseado na apuração do rendimento da atividade rural através
do relatório fiscal às fls. 232/244, em que a recorrente não nega a omissão, tendo inclusive
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723169/2011-64

retificado a sua DIRPF para incluir os valores apurados pela fiscalização, conforme trechos
abaixo indicado:
ATIVIDADE RURAL DA SRA. SILVIA BIGHETTI BENEDINI
Mês/ANO
RECEITA
BRUTA DA
ATIVIDADE
RURAL
DECLARADA
BENFEITORIAS E
CULTURAS (60%)
RECEITA BRUTA DA
ATIVIDADE RURAL APÓS INCLUSÃO
DOS VALORES DAS BENFEITORIAS
E CULTURAS ALIENADAS
SETEMBRO/2008
12.765,00
150.000,00
162.765,00
DEZEMBRO/2008
3.256,00
264.000,00
267.256,00
MAIO/2009
185.252,65
210.000,00
395.252,65
MAIO/2010
0,00
210.000,00
210.000,00
44. A ciência do Termo ocorreu em 17/11/2011 conforme o AR - Aviso de
Recebimento;
45. A contribuinte protocolou, em 30//11/2011, uma carta solicitando a
prorrogação do prazo de 05 dias para atendimento do Termo de Constatação e
Intimação Fiscal - IRPF — EXs. 2009,2010 e 2011 n. 216/11. No mesmo dia, foi-lhe
concedida à dilação do prazo solicitado.
46. Em 05/12/11, a contribuinte protocolou correspondência apresentando a sua
manifestação em relação ao Termo de Constatação e Intimação Fiscal - IRPF -
EXs. 2009, 2010 e 2011 n. 216/11.
47. Analisando a sua manifestação, verificamos que apenas se manifesta
inconformado com as glosas, entretanto, nada apresentou e nada trouxe de novo
na sua manifestação que pudesse alterar o apurado pela fiscalização.
48. Observamos que a contribuinte apresentou, em 05/12/2011, as Declarações
retificadoras de Ajuste Anual referentes aos exercícios de 2010 e 2011 — anos-
calendário de 2009 e 2010. Observamos, também, que na data da entrega das
declarações retificadoras, a contribuinte já estava sob ação fiscal, tendo em vista
que tomou ciência, em 17/11/2011, do Termo de Constatação e Intimação Fiscal -
IRPF - EXs. 2009,2010 e 2011 n. 216/11.
49. Analisando a declaração original e a retificadora do exercício de 2010,
verificamos que na Declaração original informou, no mês de maio/2009, a Receita
Bruta Mensal de R$ 185.252,65 e na Declaração Retificadora informou, no mês de
maio/2009, a Receita Bruta Mensal de R$ 395.252,65, isto é, incluiu o valor de R$
210.000,00 apurado pela fiscalização conforme constou no Termo de Constatação
supracitado. Assim, demonstramos abaixo como a Atividade Rural foi apurada na
Declaração Original e como foi apurada na Declaração Retificadora:
a-Declaração Original:
Receita Bruta Total: RS 228.220,15
Despesas de custeio/Investimento: RS 242.529,00
Resultado Tributável: (- RS 14.308,85)
b-Declaração Retificadora (com a inclusão da receita omitida): -Receita Bruta
Total: R$438.220,15
Despesas de custeio/Investimento: RS 242.529,00
Resultado Tributável: RS 87.644,03 (opção pelo limite de 20% sobre a Receita
Bruta).
50. Analisando a declaração original e a retificadora do exercício de 2011,
verificamos que na Declaração original nada informou referentes às Receitas
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723169/2011-64

Bruta Mensal e às Despesas de Custeio/Investimento da Atividade Rural, e na
Declaração retificadora informou valores mensais que totalizaram o seguinte:
Receita Bruta Anual: RS 859.752,82
Despesas de Custeio/Investimento Anual: RS 50.438,94
Resultado Tributável: RS 171.950,56
51. Diante do acima exposto, efetuamos o seguinte:
a- Em relação à Declaração do Exercício de 2010, utilizamos o valor do
Rendimento Tributável (RS 87.644,03) para a elaboração do Auto de Infração,
tendo em vista que na declaração original havia ocorrido prejuízo na Atividade
Rural, e agora, com a inclusão da omissão da receita de RS 210.000,00, ocorreu
lucro na Atividade Rural. Diante disso, apuramos o rendimento tributável (RS
87.644,03) optando pelo limite de 20% sobre a Receita Bruta Total (R$
438.220,15) por ser mais benéfico à contribuinte.
b- Em relação à Declaração do Exercício de 2011, utilizamos os valores
informados pela contribuinte na Atividade Rural da Declaração Retificadora do
Exercício de 2011 para elaborar o Auto de Infração referente à Atividade Rural
do exercício de 2011, tendo em vista que nenhum valor de Receita de Atividade
Rural havia sido informado na Declaração Original. Observamos que na
Declaração retificadora, a contribuinte informou, além do valor omitido apurado
pela fiscalização (R$ 210.000,00), outros valores da Receita Bruta Mensal da
Atividade Rural que não haviam sido informados na Declaração Original. Diante
disso, apuramos o rendimento tributável (R$ 171.950,56) optando pelo limite de
20% sobre a Receita Bruta Total (R$ 859,752,82) por ser mais benéfico à
contribuinte.
Diante de todo o exposto acima, efetuaremos a inclusão das receitas omitidas na
Atividade Rural, apurando o crédito tributário através de Auto de Infração.
Observamos que fazem parte do presente processo os documentos relativos à
apuração das receitas omitidas na Atividade Rural. (Grifei)
10 – Pelo exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto.

Impossibilidade da quebra administrativa do sigilo bancário. Prova ilícita e
Ilegalidade. Quebra de Sigilo Bancário. Art. 6o Lei Complementar 105/2001
11 – Ambas as matérias por possuírem similitude fática e jurídica serão analisadas
em conjunto sendo que no caso, aplicável os termos da decisão em Repercussão Geral do E. STF
no RE 601314 que assim decidiu, verbis:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR
IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA
NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional posto se traduz em
um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos
referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723169/2011-64

personalidade que se traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de
ingerências ou ofensas, qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja,
inclusive do Estado ou da própria instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é
satisfeita no plano do autogoverno coletivo por meio do pagamento de tributos, na
medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado
soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas de seu Povo. 4.
Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela
Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias,
uma vez que aquela se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria
da Receita Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão.
Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional. 6. Fixação de tese
em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão geral: “O art. 6o da
Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a
igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva,
bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da
sistemática da repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega
provimento.
(RE 601314, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2016,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG
15-09-2016 PUBLIC 16-09-2016)

12 - Assim, na forma do art. 62 do RICARF destaco o precedente do E. STF e no
caso afasto as razões recursais nesse tópico.

Impossibilidade de presunção de depósitos bancários. Justificativas de
depósitos.
13 – No presente caso, idêntico aos demais pontos arguidos não se infere que o
lançamento partiu exclusivamente da presunção de depósitos bancários para constituir o crédito
do rendimento de omissão de rendimento, sendo que tal argumento utilizado pelo contribuinte
não é aplicável a situação indicada no caso concreto.
14 – Inclusive, reiterando o que foi constatado anteriormente, a própria
contribuinte efetuou retificações em sua DIRPF para reconhecer tais omissões de rendimento da
atividade rural e portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.

Dos Juros Selic Aplicados
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.788 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723169/2011-64

15 - Nego provimento a esse ponto adotando os termos da Súmula Carf no 04
abaixo indicada:
Súmula CARF no 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Da multa confiscatória aplicada
16 - Nego provimento a esse ponto adotando os termos da Súmula Carf no 02
abaixo indicada:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Da não incidência de juros sobre a multa
17- Nego provimento a esse ponto adotando os termos da Súmula Carf no 108
abaixo indicada:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conclusão
18 - Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito NEGAR-LHE
PROVIMENTO, na forma da fundamentação.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital